Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/15. PARTE CADASTRADA NO PORTAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extingue-se o processo por abandono, se os autos permanecerem paralisados por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, CPC/15). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa.

2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06.

3. Conforme previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE.

4. Recurso conhecido e desprovido.